Tribunal: TJES
Processo: 0000222-04.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000222-04.2017.8.08.0024

APTE :
CLÉRIO JOSÉ DOS REIS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – PROVA DA AUTORIA - F
IXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA –
ANÁLISE DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ANÁLISE DA QUALIDADE DAS DROGAS – BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO
-
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e
depoimento dos policiais sobre a
posse d
a

substância
.

2.

A
dosimetria da pena aquilatou em suas três fases, a compreensão do crime para a fixação da pena base,
tendo por base a quantidade da droga apreendida
, após a constatação da ausência de outras causas de aumento e de diminuição,
sendo reajustada em razão de vetor negativo corretamente analisado
quando houve a aplicação do tráfico privilegiado, com proporção fixada a luz da qualidade das drogas apreendidas
.

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000222-04.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLÉRIO JOSÉ DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000222-04.2017.8.08.0024

APTE :
CLÉRIO JOSÉ DOS REIS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – PROVA DA AUTORIA - F
IXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA –
ANÁLISE DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ANÁLISE DA QUALIDADE DAS DROGAS – BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO
-
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e
depoimento dos policiais sobre a
posse d
a

substância
.

2.

A
dosimetria da pena aquilatou em suas três fases, a compreensão do crime para a fixação da pena base,
tendo por base a quantidade da droga apreendida
, após a constatação da ausência de outras causas de aumento e de diminuição,
sendo reajustada em razão de vetor negativo corretamente analisado
quando houve a aplicação do tráfico privilegiado, com proporção fixada a luz da qualidade das drogas apreendidas
.

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 29/11/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000222-04.2017.8.08.0024

APTE :
CLÉRIO JOSÉ DOS REIS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme destacado no relatório, t
rata-se de recurso de apel
a
ção criminal interposto por CLÉRIO JOSÉ DOS REIS manifestando seu inconformismo com a sentença de fls. 177/184, proferida pelo douto Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direito, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime de cumprimento de pena inicialmente aberto.

Em razões recursais de fls.
108/114 verso
, a ilustre defesa do apelante pugnou pela absolvição do acusado; reforma da pena-base com a aplicação do mínimo legal; e por fim, a aplicação da causa de diminuição de pena previsto no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/0
6, eis que a quantidade e variedade de drogas na terceira fase caracteriza bis in idem

Em sede de contrarrazões de fls.
118
/
121
, o digno Representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existir motivos para a reforma da sentença
,
a Procuradoria opina no sentido de ser mantida a sentença,
conforme evento de número 5715766
.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o presente.

A materialidade
do crime
está
comprovada
pelo B.U. (fls. 20/21), Auto de Apreensão (fl. 13), Auto Preliminar de Constatação das Drogas (fI. 14), assim como o Laudo Tóxicológico Definitivo (fls. 80/81).

Quanto a autoria,
embora o recorrente tenha negado que estivesse exercendo a traficância, ostentam os depoimentos policiais coerência com as demais provas da materialidade, a servir de base probatória suficiente à manutenção do decreto condenatório. É que estes depoimentos sendo harmônicos com as demais provas destacadas na instrução do feito, possuem relevância destacada conforme precedentes desta corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STJ. 3. Recurso ministerial provido.
Data: 28/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0012084-30.2021.8.08.0024 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste sentido, entendo por demonstrada a prova da materialidade e da autoria delituosa não havendo espaço para a absolvição do recorrente.

Com relação a dosimetria da pena, reforça a defesa a necessidade de estabelecer-se esta no patamar mínimo em favor do recorrente.

Dentro da análise judicial revelada na sentença, observa-se que o magistrado, quando debruçado sobre os vetores do art. 59 do CP, considerou de forma neutra cada uma delas. Somente a luz do art. 42 da Lei de Drogas, tomando por base
quantidade
das substâncias apreendidas, fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A segunda fase, considerando
a natureza
de uma das substâncias, o crack,
a cocaína e a maconha
, ponderou pelo afastamento da proporção de 2/3 em favor do acusado.
É
neste contexto, a defesa busca que seja reconhecido o
bis in idem
, já que a natureza das drogas serviu de base para o incremento da pena na primeira fase.

No que tange a
análise
do tráfico privilegiado, não desconheço o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no ARE 666.334/AM (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014), quanto à vedação da dupla aferição da quantidade e da natureza da droga, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria para exasperar a pena-base e na terceira fase para afastar ou modular a minorante, sob pena de indevido
bis in idem.

Ocorre que, como dito, observo que o magistrado sentenciante, ponderando sobre a qualidade das substâncias apreendidas e seu alto poder nocivo, fixou a proporção diversa do patamar máximo, em 1/3, no que entendo por irretocável, posto que a pena final, em regime aberto, restou estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo.
Assim, não entendo caracterizado o
bis in idem
na valoração das drogas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado
NEGANDO A ESTE
PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)